Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733260-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. RECORRIDA: MULTICLINICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIZADO A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PERÍCIA INDEFERIDA. TESE REJEITADA. VALOR DEVIDO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória ad infintum. Esgotado o prazo para as partes se manifestarem e juntarem os documentos que achassem pertinentes, opera-se a preclusão, sendo incabível voltar à fase anterior. O processo caminha para frente e em direção à sentença que julgará o mérito do pedido sempre que possível. - Considerando que foi facultada à parte a produção de provas após apresentação dos documentos em sua posse; considerando que mesmo após sua inércia, o juízo renovou a oportunidade de defesa e ainda assim a parte permaneceu omissão, deixando de apresentar qualquer justificativa, não pode posteriormente, em razão do julgamento desfavorável, sustentar cerceamento ao seu direito de defesa pela necessidade de prova pericial, pois, tal comportamento, configura venire contra factum proprium. - Consoante o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam o direito da autora e sua autenticidade não foi impugnada pelo réu. - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial em demanda que versa sobre auditoria de contas médicas, matéria de alta complexidade técnica, cuja análise exige conhecimento especializado, configurou cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que houve inversão indevida do ônus da prova, pois a condenação foi baseada apenas em documentos unilaterais apresentados pela autora, sem submissão ao crivo técnico pericial. Ao final, requer que todas as publicações e intimações referentes a este processo sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 78670335). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 156 do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “Rever as conclusões quanto (...) aos requisitos da inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (REsp n. 2.224.321/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78670335. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T